Tribunal: TJES
Processo: 5000346-97.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-97.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO RIBEIRO CHAVES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000346-97.2022.8.08.0064

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE GERALDO RIBEIRO CHAVES
E OUTRO

RELATOR: DES. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE GERALDO RIBEIRO CHAVES, declarou a nulidade dos contratos, determinou restituição simples e em dobro conforme datas dos descontos, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O embargante sustenta contradição no julgado em razão da existência de contrato assinado pelo autor, ausência de pedido de perícia grafotécnica, inviabilidade de sua realização diante do falecimento da parte e semelhança entre assinatura contratual e documento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição sanável por embargos de declaração ao reconhecer a nulidade contratual e condenar a instituição financeira, mesmo diante da apresentação de contrato assinado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A contradição sanável nos aclaratórios é a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do próprio acórdão, não sendo cabível alegação de contradição externa com provas, leis ou precedentes.

5. O acórdão embargado não se fundamentou na ausência de contrato, mas na ausência de prova da autenticidade da assinatura, ônus que incumbia ao banco (CPC, art. 429, II), sendo irrelevante a opção do consumidor por não requerer nova perícia.

6. O banco abriu mão da prova pericial mesmo após a impugnação da assinatura na inicial, não se desincumbindo de comprovar a regularidade da contratação.

7. A morte do autor não transfere à parte adversa o ônus probatório, permanecendo com o banco a responsabilidade de demonstrar a validade do contrato.

8. O acórdão encontra-se em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ, que impõe ao banco a comprovação da autenticidade do contrato impugnado.

9. A irresignação do embargante configura mero inconformismo, não se verificando vício a ser sanado na via integrativa.

10. Não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar dos primeiros embargos opostos, sem caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, e não a externa entre decisão e provas, lei ou jurisprudência.

2. O ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A morte do autor não transfere ao espólio ou à parte contrária o encargo probatório da autenticidade do contrato.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

TJES, AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 17.03.2023.

TJES, AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2024.

TJES, EDcl Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019.

TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Terceira Câmara Cível, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO
BMG S.A.
contra o v. acórdão (ID 11160529) proferido por esta Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO RIBEIRO CHAVES,
para reformar a sentença de primeiro grau, via de consequência, declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e a restituição em dobro dos valores posteriores a essa data, além de condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões acostadas no ID 11281811, o embargante alega contradição no acórdão, argumentando que: (i) a decisão declarou a nulidade dos contratos mesmo após o banco ter apresentado o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" assinado pela parte autora; (ii) a parte autora não requereu perícia grafotécnica e manifestou o desejo de julgamento antecipado; (iii) que a assinatura no contrato é similar à do documento pessoal do autor e, por fim, (iv) é impossível a realização de perícia devido ao falecimento da parte autora.

A parte embargada,
ESPÓLIO DE GERALDO RIBEIRO CHAVES,
apresentou impugnação (ID 11298152), pugnando pela rejeição dos embargos, ao passo o embargado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
permaneceu inerte, a teor da certidão acostada no ID 15418842.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso vertente, O embargante afirma que a decisão é contraditória ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o banco, pois a instituição financeira teria apresentado documento assinado pela parte autora, o que demonstraria a regularidade da contratação.

Não obstante as alegações do recorrente, frise-se, não há contradição no acórdão.

O voto embargado foi claro e objetivo ao reformar a sentença de primeiro grau com base em premissa jurídica distinta daquela defendida pelo embargante, uma vez que o acórdão não se baseou na ausência do contrato para declarar a nulidade, mas sim na ausência de prova da autenticidade da assinatura, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

O julgado também explicitou que o banco apelado
"abriu mão da produção da prova pericial"
, mesmo com a tese de falsificação da assinatura em discussão desde a petição inicial. A alegação do embargante de que a parte autora informou não ter mais provas a produzir não afasta a responsabilidade do banco de comprovar a veracidade do documento que produziu.

Ora, a mera apresentação do contrato com a assinatura não é suficiente para comprovar a sua autenticidade, em face da impugnação específica do consumidor.

Assim, o acórdão está em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061, citada expressamente no julgado.

Destaco, ainda, que a morte do autor no decorrer do processo não modifica a distribuição do ônus da prova, que continua sendo do banco. Se a prova se tornou mais difícil ou impossível para o réu, isso não pode prejudicar a parte adversa, que impugnou o documento no momento oportuno. A ausência de prova da regularidade contratual, portanto, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo embargado, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.